Tribunal: STF
Processo: ARE 1385188
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. PEDÁGIO. UTILIZAÇÃO DE VIAS CONSERVADAS PELO PODER PÚBLICO. NÃO-DISPONIBILIZAÇÃO DE ESTRADAS ALTERNATIVAS. LIMITAÇÃO AO TRÁFEGO DE PESSOAS OU BENS. REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA N. 513. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Décima Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CAUSA DE PEDIR FUNDADA NA ISENÇÃO DA COBRANÇA DE PEDÁGIO PARA USUÁRIOS DO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS RESIDENTES NO BAIRRO APORÁ DE SÃO FERNANDO AO ARGUMENTO DE QUE FICARIAM SEGREGADOS DOS DEMAIS MUNÍCIPES PORQUANTO INEXISTENTE ROTA ALTERNATIVA NO TRECHO EM QUE ERIGIDA A PRAÇA DE PEDÁGIO – COBRANÇA COM NATUREZA DE PREÇO PÚBLICO QUE NÃO SE CONFUNDE COM TAXA DE SERVICO, CONSOANTE SÚMULA 545 DO STFEXIGÊNCIA DE ROTA ALTERNATIVA QUE, ADEMAIS, EXIGE PREVISÃO EXPRESSA EM LEI, INEXISTENTE NO CASO CONCRETO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA – AÇÃO IMPROCEDENTE RECURSO DA CONCESSIONÁRIA PROVIDO. RECURSOS DA ARTESP E DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO PREJUDICADOS” (e-doc. 89). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 4, e-doc. 101).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XV e o caput do art. 5º e o inc. V do art. 150 da Constituição da República.



    Alega “não h(aver) dúvidas de que a questão ultrapassa os limites subjetivos da causa, a demonstrar o requisito da repercussão geral da matéria constitucional e, assim, justificando o conhecimento do recurso extraordinário. Tanto isso é verdade que o E. Supremo Tribunal Federal já reconheceu a repercussão geral da matéria (RE nº 645.181-SC), tema 513: (…)” (fl. 16, e-doc. 105).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 121).



    O agravante sustenta “não incid(ir), na espécie, a vedação da Súmula nº 279, do Supremo Tribunal Federal. O recurso extraordinário não tem por objeto a discussão das questões fáticas narradas no processo, as quais foram expressamente reconhecidas pelas instâncias a quo” (fl. 13, e-doc. 127). 



    Argumenta que “a leitura das razões recursais evidencia que esta Procuradoria de Justiça demonstrou, à exaustão, a ofensa direta a texto constitucional (artigos 5º, caput e inciso XV, e 150, inciso V, da Constituição Federal), invocando lições doutrinárias e diversos precedentes jurisprudenciais a respeito do tema, para embasar o inconformismo” (fl. 15, e-doc. 127). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. A controvérsia tratada no recurso extraordinário foi enfrentada pelo Tribunal de origem nos seguintes termos:



    “De mais a mais, a exigência de construção de rota alternativa não se aplica ao caso concreto justamente porque determinação desse jaez deve estar prevista em lei, não se podendo olvidar, outrossim, que a presente questão exige deslinde sob a ótica estrita do Direito Administrativo. (…)



    Por óbvio, também a jurisprudência a respeito do tema presentemente debatido isto é, a desnecessidade de serviço público que disponibilize rota alternativa de trânsito, oriunda do Colendo Superior Tribunal de Justiça caminha observando sobredita diretriz porquanto patente a prevalência do interesse coletivo patenteado pelas normas de Direito Administrativo, a par do que se entrevê do aresto adiante colacionado: (…)” (fls. 17-19, e-doc. 89). 



    Em 2.5.2012, no Recurso Extraordinário n. 645.181, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia quanto à “possibilidade de cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público nos casos em que não são disponibilizadas estradas alternativas” (Tema 513).



    Com fundamento no Tema 513 da repercussão geral, os Ministros deste Supremo Tribunal Federal determinaram a devolução para a origem de processos nos quais se discutia controvérsia análoga à trazida na espécie: Recurso Extraordinário com Agravo n. 996.545, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 1º.3.2017; Recurso Extraordinário com Agravo n. 976.092, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 19.10.2016; Recurso Extraordinário n. 980.847, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 1º.8.2016; e Agravo de Instrumento n. 772.496, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 14.5.2013.



    5. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (ARE n. 862.406-AgR-Segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2019; ARE n. 1.129.179-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.7.2018; Pet n. 7.152-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16.10.2018; e RE n. 607.100-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.9.2017), dou provimento ao recurso extraordinário com agravo para admitir o recurso extraordinário, observando-se quanto a este o art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora